Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL REALIZADO EM NOME DO AUTOR POR TERCEIRO. FRAUDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÁXIMO. MANUTENÇÃO.
1. Apesar de incabível o aditamento à contestação, salvo nas hipóteses legais do art. 342 do CPC, a juntada de elementos probatórios que possam comprovar as alegações da ré não caracterizam aditamento, em especial quando não houve qualquer mudança na matéria de defesa ou prejuízo ao autor.
2. Ocorre dano moral quando a instituição financeira, com base em contrato de arrendamento mercantil realizado em nome do autor por terceiro, registra em veículo de propriedade do autor gravame indevido. No caso, esse gravame impediu que o autor transferisse o automóvel para um terceiro comprador e a instituição financeira somente promoveu a baixa após o transcurso de 4 (quatro) anos.
3. Fixa-se o valor da indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) consideradas as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Quanto à sucumbência, nada impede a fixação da verba em patamar legal máximo de 20% (vinte por cento), em face do baixo valor que resultaria de inferior percentual, devendo, portanto, ser mantido
5. Apelação da ré conhecida, em parte, e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.